Tribunal: TJDFT
Processo: 0700014-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENAJUD. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PENHORADO. PENHORA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE.
1. O disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, evidencia a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização.
2. A intimação do devedor atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
3. Apesar de competir ao credor a indicação de bens passíveis de penhora, demonstrado que a parte exequente foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo vinculado ao nome da executada no sistema RENAJUD, a dificuldade de localização do referido bem gera o dever de agir da parte executada, de modo a permitir que a penhora se realize.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.